Tribunal: TJES
Processo: 0003901-90.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003901-90.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HILDA SANTOS DE ARAUJO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC - OMISSÃO VERIFICADA – CORREÇÃO DO VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente o acórdão do julgamento dos embargos de declaração na apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não aplicar a regra inserta no §11 do artigo 85 do CPC.

2.
Consoante a tese fixada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

3.
Portanto, diante do desprovimento do recurso de Apelação Cível, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para R$2.000,00 (dois mil reais).

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003901-90.2009.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido no Id 7654916 por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id 7844858), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O artigo 1.022, do CPC estabelece que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Analisando detidamente o acórdão do julgamento da apelação, verifica-se que, de fato, incorreu em vício de omissão ao não aplicar a regra inserta no §11 do artigo 85 do CPC.

Consoante a tese fixada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

Portanto, diante do desprovimento do recurso de Apelação Cível, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$2.000,00 (dois mil reais).

À luz do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da embargante para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.